Tribunal: STF
Processo: RE 95564
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADOS EM PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 530 DO C.P.C.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PREVISTA NO ART. 963 DO CÓDIGO
CIVIL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.